Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9233/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 018.144/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Rodrigues Bruce (XXX.210.342-XX); Cleissiane dos Santos Lopes (XXX.265.352-XX); Diego Nascimento de Souza (XXX.841.292-XX); Heloiza Ramos Pereira de Souza (XXX.785.392-XX); Kelma da Silva Oliveira (XXX.075.202-XX); Lenizia de Almeida Gouvea (XXX.596.532-XX); Matheus Athirson Rocha Correia (XXX.623.763-XX); Sammy Gouvea Gomes (XXX.375.592-XX); Suzana Silva de Oliveira (XXX.322.857-XX); Valdilene Picanco Lima (XXX.727.132-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.